Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704505-35.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLIANZ SEGUROS S/A, contra acórdão de ID – 35039932. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35303141. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e DISTRITO FEDERAL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2022 15:11:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador